Tribunal: TJDFT
Processo: 0729517-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0729517-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAURILIO ARAUJO ARAGAO IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus sem pedido liminar impetrado por JORDANA COSTA E SILVA em favor de MAURÍLIO ARAÚJO ARAGÃO (paciente), em face do Juízo 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no Processo no 0745082-72.2022.8.07.0001, que recebeu o aditamento da denúncia imputando ao paciente a conduta descrita no art. 33 da Lei 11.343/2006, sem que houvesse sido cumprido requisito essencial para iniciar o processo, qual seja, a citação quanto ao aditamento da denúncia. Em suas razões (ID 49243243 - Pág. 1/18), narra a impetrante que a denúncia foi aditada e imputada ao paciente a conduta descrita no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 49243244 - Pág. 1/3) e que não houve citação do paciente, sendo inviável a convalidação do ato. Requer seja declarada a nulidade absoluta pela ausência de citação de todos os atos desde o aditamento da denúncia. Requer, também, a liberdade provisória do paciente e a consequente expedição do alvará de soltura. Caso não seja esse o entendimento, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que não há pedido liminar. Requisitem-se informações às autoridades. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR